Tribunal: STF
Processo: ARE 1389159
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 5, p. 1): 



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SERTANEJA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS AO VENCIMENTO DO AUTOR. IMPOSSIBLIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 150 §2º DA LEI 01/2004. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 6, p. 10): 



    “(...) em que pese o r. entendimento do Iminente Relator, de que interpretação, a norma Municipal ofende diretamente o art. 37, inc. XIV, da Constituição Federal, que dispõe sobre a vedação do ‘Efeito Cascata’. 



    Este entendimento, é contrário a pretensão requerida!



    Cabe esclarecer que a incorporação pretendida não gerará ‘Efeito Cascata’ ao ponto de contrariar o disposto no Art. 37, XIV da CF/88, pois não será base de cálculo para concessão de acréscimo ulteriores, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal. De Justiça do Estado do Paraná.” 



    A Presidência da Turma Recursal Reunida do Paraná inadmitiu o recurso em virtude de incidir à hipótese os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 10). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 5, pp. 2/3): 



    “A Constituição Federal, em seu artigo 37, preconiza os princípios basilares de regência dos atos da Administração Pública, responsáveis pela instrução, limitação e vinculação das atividades administrativas, sendo que no inciso XIV do citado artigo há expressa vedação ao efeito cascata, consistente no cômputo ou acúmulo de acréscimos pecuniários para a concessão de acréscimos posteriores 



    (...)



    Forçoso mencionar assim que, o acolhimento do pleito do autor, a nosso sentir, afronta o disposto no artigo 37, XIV, da Constituição Federal, que veda o efeito cascata.



    Assim na hipótese de as horas extras serem incorporadas ao vencimento do autor, estas se misturaram ao seu padrão de vencimento, integrando a base de cálculo de outras vantagens e gratificações.”



    Como se depreende dos fundamentos que constam do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Regime de turnos (12/36). Horas extras. Percepção. Discussão. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 894.086-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3/9/2015).



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. LEIS ESTADUAIS DELEGADAS 42/00 E 45/00 E LEI ESTADUAL 10.745/92. MATÉRIA RESTRITA À ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 601.630/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/8/11).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente